Tribunal: TJPA
Processo: 0010177-41.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010177-41.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CETENCO ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ADVINDOS DA CONTADORIA DO JUÍZO. RECURSO INTERPOSTO. PRELIMINAR SOBRESTAMENTO DO FEITO PELO 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O JULGAMENTO CONFIRMOU A INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DO MESMO TRIBUNAL. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AOS JUROS E MORA UTILIZADOS PARA CONTABILIZAR O VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 810 E DO 905. SUCUMBÊNCIA MODIFICADA. LIMITE ATINGIDO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, o Ente Público alega que houve a execução de título executivo pela empresa Cetenco no valor de R$ 4.220.318,14 (quatro milhões duzentos e vinte mil trezentos e dezoito reais e quatorze centavos), sendo acrescido juros, mora e correção monetária até dezembro de 2022, o que fez o débito passar a ser de R$ R$ 27.000.544,66 (vinte e sete milhões e quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), já incluso o ônus sucumbencial de 20% (vinte por cento).

Por conta disso, opôs Embargos a Execução para alegar excesso na Execução. Assim, houve a remessa dos autos à Contadoria do Juízo na qual concluiu que o valor devido é de R$ 15.421.645,52 (quinze milhões e quatro e vinte e um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta dois centavos). Assim, o Juízo proferiu sentença para homologar os cálculos da contadoria e condenou em sucumbência a Fazenda Publica em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Fazenda Pública interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais a preliminar de mérito do sobrestamento do feito em decorrência do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal (STF). No mérito, aduz que houve a decretação dos honorários sucumbenciais pelo critério da equidade, pugnou que o percentual deveria incidir apenas sobre o proveito econômico obtido, bem como a cumulação da verba honorária fixada nas sentenças da execução e dos embargos do devedor não devem exceder o limite máximo previsto no §2º do art. 85 do CPC

A preliminar de mérito não merece ser acolhida, visto que o tema fora julgado para confirmar a incidência do Tema 810.

A execução está fundada em Título Executivo que satisfaz os requisitos de obrigação certa, líquida e exigível, conforme o art. 783 do Código de Processo Civil.

Em relação aos cálculos, estes foram determinados em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Sobre a sucumbência, observo a aplicação do Tema 587 do STJ para dispensar o arbitramento em razão de ter atingido o limite.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do
EMBARGOS À EXECUÇÃO
oposto pelo apelante em face de
CETENCO ENGENHARIA LTDA.

Em síntese da exordial, o Ente Público alega que houve a execução de título executivo pela empresa Cetenco no valor de R$ 4.220.318,14 (quatro milhões duzentos e vinte mil trezentos e dezoito reais e quatorze centavos), sendo acrescido juros, mora e correção monetária até dezembro de 2022, o que fez o débito passar a ser de R$ R$ 27.000.544,66 (vinte e sete milhões e quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), já incluso o ônus sucumbencial de 20% (vinte por cento).

Opôs Embargos à Execução sob a alegação de excesso na execução em relação a aplicação da taxa de juros e mora.

Após devidamente intimada, a Cetenco Engenharia apresentou impugnação aos embargos e sustentou a legalidade na cobrança, bem como a aplicação dos juros e mora devido.

Em decorrência da alegação de excesso na execução, o Juízo mandou os autos para o perito oficial e este apresentou o memorial de cálculos no valor de R$ 15.421.645,52 (quinze milhões e quatro e vinte e um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta dois centavos).

O Juízo
a quo
proferiu sentença na qual homologou os cálculos vindo da perícia contábil e determinou a expedição de precatório à Empresa, bem como a condenação em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito o reconhecimento da aplicabilidade do tema nº 1.170 do Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender a demanda.

Sobre o mérito, sustenta que há necessidade de decretação da sucumbencia de forma recíproca, devendo o percentual incidir apenas sobre o proveito econômico obtido pela Cetenco Engenharia, bem como a cumulação da verba honorária fixada nas sentenças da execução e dos embargos do devedor não devem exceder o limite máximo previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

Após devidamente intimada, a Empresa apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os fatos alegados e pediu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

PRELIMINAR DE MÉRITO

DA INAPLICABILIDADE AO TEMA Nº 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Observo que o recurso trata sobre a aplicabilidade das condenações da Fazenda Pública envolvendo as relações jurídicas não tributárias em relação ao índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Ocorre que não houve o deferimento do sobrestamento dos processos relacionados ao Tema em questão, senão vejamos a decisão do relator competente sobre o assunto:

(...) No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5º, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos. (...)

Assim, demonstrado que o relator do feito indeferiu o pedido de sobrestamento nacional de processos, perece o fundamento invocado pelo juízo na decisão agravada.

Além disso, o Tema já fora julgado num primeiro momento, o que determinou a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.

Atualmente, o julgado está com pendência de análise dos Embargos de Declaração. Dessa forma, o recurso em questão não tem o condão de aplicação de efeito suspensivo em via de regra.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

DA VALIDADE DA SENTENÇA

A partir da leitura do recurso, a Fazenda Pública contínua o litígio pela via recursal sobre o argumento da decretação dos honorários sucumbenciais pelo critério da equidade, o percentual deveria incidir apenas sobre o proveito econômico obtido pelo, bem como a cumulação da verba honorária fixada nas sentenças da execução e dos embargos do devedor não devem exceder o limite máximo previsto no § 2º do art. 85 do CPC

Diante disso, destaco o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (STF):

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (grifo nosso)

Além dele, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) também trata sobre o mesmo assunto no Tema 905, senão vejamos:

Tema 905
: (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Destaca-se que os valores utilizados no cálculo da contadoria judicial não demonstram equívocos, considerando que o contador levou em consideração o entendimento do STF do STJ, logo aplicando o IPCA-E a partir de julho /2009, e juros de mora de 0,50% a.m.

Assim, resta evidente a inexistência de erro material, pois os valores informados nos cálculos apresentados pelo exequente levaram em consideração a condenação ao pagamento de R$ 4.220.318,14 (quatro milhões duzentos e vinte mil trezentos e dezoito reais e quatorze centavos) a título de indenização a acrescido de correção monetária a partir de fevereiro de 2001 e juros e mora a partir da citação.

Por conta disso, fora aplicado correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de fevereiro de 2001 e juros de 0,5% A.M a partir da citação válida (07/03/199) até fim da vigência do Código Civil (CC) de 1916 e 1% A.M a partir de 2003 ante a vigência do CC de 2002, ambos até o ajuizamento da ação de embargos à execução.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

É importante ressaltar que para a doutrina e os tribunais, os Embargos à Execução são considerados um meio de defesa, mas com natureza de ação autônoma, inclusive sendo distribuída com outra numeração, sendo considerado um processo em "apenso". Ademais, para que se resolva definitivamente os processos, é necessário que seja prolatada sentença em cada uma das distribuições, corroborando o entendimento que seriam duas ações, e, consequentemente, a condenação nos Embargos não poderia ser aproveitada para a Execução.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no Tema 587, senão vejamos o entendimento:

Tema 587/STJ:
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no parágrafo 3º do artigo 20 do CPC/1973.

A Constituição Federal prevê que o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado à defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe a nenhuma das partes do caso concreto, de acordo com o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ocorre que a sucumbência incidirá sobre o proveito econômico, o que corresponde ao valor de R$ 15.421.645,52 (quinze milhões e quatro e vinte e um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta dois centavos) que ultrapassa os 200 (duzentos) salários mínimos.

Neste sentido, faz-se necessário a aplicação do escalonamento, nos termos do art. 85, §5º do CPC,
in verbis
:

Art. 85. (...)

§
5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Contudo, ressalto que anteriormente na ação de conhecimento fora arbitrada sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) o que somado com a da ação de execução extrapola os limites previstos.

Portanto, vislumbro motivos para reformar a sentença no que tange aos honorários sucumbenciais devidos a partir dos Embargos à Execução enquanto os demais termos da sentença devem ser mantidos por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a sentença para que os honorários sucumbenciais deixem de ser arbitrados no procedimento execução de título judicial, por ter sido atingido o limite na ação de conhecimento, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/10/2024